Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705507-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: JOSINEIDE LEANDRO DE LIMA, LEONARDO MANOEL DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Residencial Paranoá Parque - 5 Etapa - Qd 3 Cj 1 Lt 1 contra decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais (autos no 0704796-31.2022.8.07.0008, ID no 183123648). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO